Tribunal: TJES
Processo: 5019932-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019932-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINO DIAS ARCANJO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. TAXA DE JUROS DE ACORDO COM O SITE DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A MAIS. DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4603343).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
VALDINO DIAS ARCANJO
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal por não ter lhe sido oportunizado a produção de prova oral;
d)
que o empréstimo seja readequado;
e)
que lhe seja devolvido em dobro o valor cobrado indevidamente;
f)
o reconhecimento de dano moral, com o arbitramento da indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais);
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Afasto a preliminar aventada sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
entendeu que o então autor, e aqui recorrente, estava ciente do funcionamento e da natureza do cartão de crédito consignado, de forma que julgou improcedente a ação (ID. 4603132).

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 4603124) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 4603126 e 4603127), nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou saque/transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade saque (ID. 4603125), no valor total de R$2.171,76 (dois mil, cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos), tal situação confirma a tese de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o recorrido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados do recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, de novembro de 2016 a outubro de 2022,
72 parcelas
(IDs. 4603126 e 4603127).

Lado outro, o valor total da modalidade saque foi de R$2.171,76 (dois mil, cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos) - R$1.645,42, R$216,34 e R$310,00 - (ID. 4603125), com juros de acordo com o Banco Central.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação, qual seja em 18/10/2016 (ID. 4603124), os
juros mensais
eram de: 2,19%
para crédito pessoal consignado INSS junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor da modalidade saque (R$2.171,76), a taxa de juros de 2,19% ao mês e o valor modal das prestações (R$62,78), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
55 parcelas
.

Portanto, como o objetivo do recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, deverá ser devolvido ao recorrente o montante relativo às
17 parcelas pagas além do necessário
para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima. Ou seja, o valor de
R$1.067,26 (mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
.

Lado outro o recorrente faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido a proceder com a devolução ao recorrente das 17 parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado que, multiplicadas pelo valor modal respectivo ao desconto, perfazem o valor de
R$1.067,26 (mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
;

iI) arbitrar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais),
valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso e
se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)